Tribunal: TJSP
Processo: 0000924-64.2020.8.26.0372
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Concessão de liberdade provisória a CLAUDINEI e MATEUS, mediante imposição de medida cautelar prevista no artigo 319, do CPP. Recurso ministerial. Tráfico de drogas. Posterior decretação da prisão preventiva de MATEUS. Perda de objeto. Pleito de decretação da prisão preventiva de CLAUDINEI. Impossibilidade. Réu primário. Apreensão de módica quantidade de drogas.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Concessão de liberdade provisória a CLAUDINEI e MATEUS, mediante imposição de medida cautelar prevista no artigo 319, do CPP. Recurso ministerial. Tráfico de drogas. Posterior decretação da prisão preventiva de MATEUS. Perda de objeto. Pleito de decretação da prisão preventiva de CLAUDINEI. Impossibilidade. Réu primário. Apreensão de módica quantidade de drogas. Circunstâncias favoráveis. Manutenção da liberdade provisória. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.